Tribunal: TJDFT
Processo: 0734043-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734043-33.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. ARTIGO 90, §4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1 – Honorários advocatícios. Redução pela metade. O § 4o do art. 90 do CPC refere-se a um benefício para a parte ré que reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente com sua obrigação. 2 – Extinção sem julgamento do mérito. Perda superveniente do interesse de agir. Honorários advocatícios. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que, “A concordância do autor com a causa extintiva, modificativa ou impeditiva alegada pelo réu em peça de defesa, equivale a pedido de desistência, e não de reconhecimento do pedido, na acepção jurídica, que é ato privativo daquele que figura no polo passivo da ação, diversamente da desistência da ação que é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito” (Acórdão no. 1339664, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, DJE: 26/5/2021), não sendo, assim, aplicável o art. 90, §4o, do CPC. 3 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 90, §4o do CPC, sustentando que não obstante a execução tenha sido embargada, o Distrito Federal reconheceu o pedido nela inserto, promovendo o cancelamento da dívida, e pediu a extinção do processo. Aduz que o cancelamento da CDA noticiado pela Fazenda Pública se deu de forma voluntária, de modo que é prescindível a concordância ou não da exequente com os argumentos da excipiente para o juízo de procedência do incidente processual. Assim, pugna pela redução dos honorários sucumbenciais pela metade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 90, §4o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030